Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. PRESSUPOSTO. ATENDIMENTO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU IGNORADA OU INCERTA. AFIRMAÇÃO PELO AUTOR (CPC, ART. 257, I). DILIGÊNCIAS REALIZADAS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ENDEREÇOS OBTIDOS. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO DEMANDANTE. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS REALIZADAS. INSUCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. VIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia, frustrada a diligência citatória no endereço indicado ao ser aviada a ação, a afirmação do autor de que desconhece o paradeiro do citando, a inexistência de qualquer indício de que essa assertiva esteja desprovida de legitimidade e a frustração das pesquisas realizadas via de alguns dos sistemas eletrônicos à disposição do juiz visando a obtenção de informações sobre o paradeiro do citando (CPC, arts. 256 e §3o e 257).
2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta omo forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.